Tribunal: CARF
Processo: 10875.902815/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902815/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.739 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
DIREITO CREDITÓRIO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
O direito creditório, sendo líquido e certo, deve ser comprovado pela
Contribuinte, sob pena do seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata-se
das
Declarações
de
Compensação
Eletrônicas
nos
24617.99676.200808.1.7.03-8146 e 13345.61147.200808.1.7.03-5212, apresentadas
pela interessada em epígrafe para compensação de débitos próprios com crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902815/2012-31
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902815/2012-31

relativo a Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano-calendário 2004, no valor
originário de R$ 105.687,09.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico no de rastreamento 023609466, de
01/06/2012, o direito creditório não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, mediante o seguinte fundamento:

Nas Informações Complementares da Análise de Crédito, constam os seguintes
dados:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902815/2012-31

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902815/2012-31

Direcionada a DCOMP para intervenção manual no intuito de validar a compensação
das estimativas, o servidor competente elaborou o despacho com as informações
abaixo:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902815/2012-31

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
12/06/2012.
Em
11/07/2012,
a
interessada
apresentou
manifestação
de
inconformidade, de seguinte conteúdo:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902815/2012-31

Quando do julgamento pela Delegacia de origem, reconheceu-se em parte o
direito creditório, no valor de R$59.843,24 conforme exposto abaixo:
Ficha 17
BC da CSLL
7.768.922,98

7.768.922,98

7.768.922,98

CSLL TOTAL
699.203,07

699.203,07

699.203,07

DEDUÇÕES
(-) RETENÇÃO CSLL
8809,14
8809,14
8809,14
(-) CSLL ESTIMADA COM, SNPA
462394,66
0
416550,83
(-) CSLL ESTIMADA DEMAIS COMP.
333686,34
333686,34
333686,34
CSLL A PAGAR
105.687,07
-
356.707,59

59.843,24
-

Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho dizendo que as
estimativas de fevereiro a agosto do ano de 2004 que tais créditos estavam pendentes de
homologação controladas no processo de n.o10875.900002/2009-10, e que somente após a sua
solução seria possível verificar as compensações das estimativas deste período.
Que o acórdão 1454.745 da manifestação de inconformidade de 12 de novembro
de 2014 foi julgado procedente em parte, e assim sendo reconhecido o valor de R$436.668,69,
homologando integralmente as competências de março de 2004 a agosto de 2004, e parte do
débito da competência de fevereiro de 2004, sendo que deste débito de R$58.805,09,
reconheceu-se somente o montante de R$12.916,26, sendo o motivo do aumento do débito em
relação à DCOMP original.
A recorrida solicitou um crédito no valor de R$533.147,54 em PER para o ano-
calendário de 2003, sendo assim a contribuinte tem direitos creditórios a fim de quitar o débito
hora questionado neste acórdão.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.739 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902815/2012-31

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Com relação ao mérito, não há qualquer crédito possível de reconhecimento.
A Contribuinte somente cita um acórdão sem nada juntar aos autos, nem o próprio
acórdão citado no recurso, não traz qualquer elemento capaz de identificar crédito, pois os
direitos creditórios, mesmo que ainda não homologados já tinham sido considerados pela DRJ.
Ou seja, não há qualquer argumentação na peça recursal possível de alterar o
resultado do julgamento da Delegacia de origem, nesse sentido, conduzo meu voto para negar
provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital